Tribunal: TJMT
Processo: 0000129-87.2005.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000129-87.2005.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PADILHA - CPF: 920.855.551-87 (APELADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), ANA MARQUES MONTEIRO ROSA - CPF: 160.224.161-91 (APELADO), BENTO BENEDITO PADILHA - CPF: 411.228.281-87 (APELADO), CELSO MOTT BOLIGON - CPF: 011.850.559-91 (APELADO), COLONIA DE PESCADORES Z 8 DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - CNPJ: 00.807.127/0001-17 (APELADO), ILMA PEREIRA PADILHA VAZ - CPF: 594.409.021-91 (APELADO), JACIMIR MARIA RIBEIRO - ME - CNPJ: 24.742.348/0001-12 (APELADO), JOSE DE AMORIM - CPF: 176.418.371-15 (APELADO), LIZETE PINTO DE ARRUDA - CPF: 458.445.851-00 (APELADO), MACARIO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 156.856.751-00 (APELADO), MANOEL BATISTA TEIXEIRA SOBRINHO - CPF: 378.581.811-49 (APELADO), MARIA DJANINE COSTA CAMPOS - CPF: 293.521.851-53 (APELADO), MARTA MIRANDA DA SILVA LIMA - CPF: 559.528.601-68 (APELADO), ODETE MATILDES DE ARRUDA PEDROSO - CPF: 176.196.101-20 (APELADO), OSCARINO GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 034.597.801-34 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO RIBEIRO - CPF: 314.220.801-10 (APELADO), TEREZA DA SILVA OMORI - CPF: 502.697.981-53 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SISTEMA DAS COOPERATIVAS DE CREDITO INTEGRANTES DO BANCOOB - SICOOB MT MS (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (APELANTE), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000129-87.2005.8.11.0053

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ILEGITIMIDADE DA SICOOB CENTRAL MT/MS – REJEITADA – SOLIDARIEDADE COM SUA FILIADA – SICOOB PANTANAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO

Se a Cooperativa Central tinha poderes de controle em relação a sua filiada, não há como afastar sua responsabilidade pelo prejuízo provocado pela filiada associada que encerrou suas atividades e deixou os correntistas com graves prejuízos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000129-87.2005.8.11.0053

APELANTE: SISTEMA DAS COOPERATIVAS DE CREDITO INTEGRANTES DO BANCOOB - SICOOB MT MS

APELADO: ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PADILHA, ANA MARQUES MONTEIRO ROSA, BENTO BENEDITO PADILHA, CELSO MOTT BOLIGON, COLONIA DE PESCADORES Z 8 DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, ILMA PEREIRA PADILHA VAZ, JACIMIR MARIA RIBEIRO - ME, JOSE DE AMORIM, LIZETE PINTO DE ARRUDA, MACARIO FERREIRA DE CAMPOS, MANOEL BATISTA TEIXEIRA SOBRINHO, MARIA DJANINE COSTA CAMPOS, MARTA MIRANDA DA SILVA LIMA, ODETE MATILDES DE ARRUDA PEDROSO, OSCARINO GONCALVES DE ARRUDA, SEBASTIAO GERALDO RIBEIRO, TEREZA DA SILVA OMORI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Sistema das Cooperativas de Crédito Integrantes do Bancoob-Sicoob MT MS
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Restituição de Depósitos Bancários c/c Danos Morais ajuizada por
Adriana de Souza Gonçalves Padilha e outros
, para condenar as requeridas Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Sicoob Central MT/MS) e Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal (Sicoob Pantanal), solidariamente, a restituírem os valores existentes junto à requerida Sicoob Pantanal, nas contas correntes dos autores, a serem apurados mediante liquidação de sentença por arbitramento, a ser corrigidos a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Insurge-se a apelante quanto ao reconhecimento da obrigação solidária com a Cooperativa de Crédito Pantanal, com fundamento em dispositivo contratual que conferia poderes de gestão para interferir nas finanças da referida cooperativa.

Alega o equívoco da sentença, porque a relação entre a Sicoob Central MT/MS e Cooperativa Singular do Pantanal, derivam da Lei Geral das Cooperativas, não sendo responsável por seus atos administrativos e nem possui poder de gestão sobre as filiadas.

Realça que a Resolução Bacen n. 3.106/03 estabelece os objetivos que as Cooperativas Centrais têm que proceder a fiscalização, no interesse da cooperativa singular, como uma espécie de controle interno em conjunto com a fiscalização do Banco Central do Brasil.

Anota que não se pode inferir solidariedade entre a Cooperativa Central e Cooperativa Singular porque os negócios por ela entabulados são, por força de lei específica, de sua exclusiva responsabilidade.

Assevera que os fundamentos jurídicos da r. sentença decorrem do que estipula a Lei Geral das Cooperativas e do art. 14 da Lei Complementar n. 130/2009, que não autoriza a hipotética solidariedade então reconhecida.

Aduz que as cooperativas centrais e as singulares são pessoas jurídicas autônomas, independentes e complementares, responsáveis pelas obrigações que assumem em seu nome. Complementa que a Lei Geral das Cooperativas desautoriza a aplicação do instituto da solidariedade entre a cooperativa singular e a central de cooperativas. Reforça que é de responsabilidade única e exclusiva da cooperativa singular a prestação de serviços aos cooperados.

Lembra que a Corte Superior do Tribunal de Justiça tem reiterado entendimento de reconhecer que os valores depositados juntos à instituição financeira passam a incorporar seu patrimônio e responderá pelos débitos eventualmente existentes.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva, nos termos do art. 337, incisos II e XI do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000129-87.2005.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Restituição de Depósitos Bancários c/c Danos Morais ajuizada por Adriana de Souza Gonçalves Padilha e outros, para condenar as requeridas Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Sicoob Central MT/MS) e Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal (Sicoob Pantanal), solidariamente, a restituírem os valores existentes junto à requerida Sicoob Pantanal, nas contas correntes dos autores, a serem apurados mediante liquidação de sentença por arbitramento, a ser corrigidos a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, Adriana de Souza Gonçalves Padilha e outros, ajuizaram Ação de Restituição de Depósitos Bancários contra Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal (SICOOB PANTANAL) e Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (SICOOB CENTRAL MT/MS), na qual aduziram que tinham valores depositados em conta corrente mantida pela SICOOB PANTANAL, cujas contas foram bloqueadas porque referida cooperativa de crédito fechou suas portas, sem devolver os valores nela depositados.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar SICOOB PANTANAL e SICOOB CENTRAL, de forma solidária, a restituírem os valores existentes em conta corrente de titularidade dos autores, ora apelados, mantidas junto àquela.

A controvérsia está em saber se a ora apelante, SICOOB CENTRAL MT/MS, responde solidariamente pela restituição da quantia depositada pelos autores apelados, em conta corrente na filiada SICOOB PANTANAL, e retidos após o seu fechamento.

Pois bem. Da análise do teor do contrato firmado entre a apelante, Sicoob Central MT/MS e sua filiada, Cooperativa Pantanal, não há como deixar de anotar a solidariedade entre elas (fls. 197/198).

Do objeto do contrato (item I) constata-se o exercício de centralização financeira pela apelante, Sicoob Central MT/MS, bem como a sujeição da filiada aos termos por ela impostos:

“ CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto - O objeto do presente instrumento é a integral adesão, ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS para Concessão de uso da Conta “Reservas Bancárias”, Número de Compensação de Cheques e outros Papéis, contemplando outras avenças firmado entre o (a) SICOOB CENTRAL MT/MS e o BANCOOB – Banco Cooperativa do Brasil S.A., em 31.03.2004, bem como a outros Contratos e Prestação de Serviços entabulados entre as partes, dos quais se beneficie a ADERENTE, com todos os direitos e obrigações a eles inerentes.”

No item 2.3, observa-se a sujeição da filiada, SICOOB PANTANAL a SICOOB PANTANAL:
a ADERENTE, nos termos dos artigos 262 e 275 a 285 do Código Civil Brasileiro,
fica solidária
ao (a) SICOOB CENTRAL MT/MS
em todas às obrigações por ele assumidas para a implantação, efetivação e desenvolvimento dos contratos ora aderidos, bem como toda e qualquer despesa geradas pelos mesmos.

Já, do Anexo I, do Estatuto e Regimento Interno da SICOOB CENTRAL, no art. 3o, consta como incumbência da Central:

IX – Monitoramento, supervisão, orientação administrativa e operacional, destinadas a prevenir e corrigir situações anormais que possam configurar infrações às normas legais ou regulamentares, ou acarretar risco para a solidez da Cooperativa e do SICOOB CENTRAL MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, desempenhando as seguintes funções, dentre outras, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil:

a) Supervisionar o funcionamento da cooperativa e realizar auditorias, no mínimo, anual, examinando livros, registros contábeis e outros papéis e documentos, ligados às atividades da filiada, mantendo à disposição do Banco Central do Brasil os relatórios elaborados por seus supervisores e auditores.

Por sua vez, consta como dever da filiada (art. 11):

III – Permitir à CENTRAL auditar e inspecionar todas as suas operações e serviços, direta ou indiretamente.

Tais diretrizes são reafirmadas no Estatuto Social da Cooperativa Pantanal (fls. 225/241), inclusive, no § 3o, do art. 1o, resta claro a hierarquia exercida pela Central, ao proceder medidas de monitoramento, supervisão, bem assim de cogestão temporária, destinadas a prevenir e corrigir situações anormais, sendo autorizada a desenvolver e desempenhar as seguintes ações e funções:

I - conduzir o processo de recrutamento e seleção dos recursos humanos da Cooperativa; formar e capacitar membros de órgãos estatutários e os funcionários e demais colaboradores desta, bem assim o quadro social da Sociedade, mantendo estrutura própria para essas atividades;

II - supervisionar o funcionamento da Cooperativa e auditá-la, podendo examinar livros e registros contábeis e outros papéis, documentos e informações/dados relacionados com as suas atividades, e manter a disposição do Banco Central do Brasil, ou mesmo encaminhar prontamente a este, se motivos graves ou urgentes o determinarem, os relatórios que decorrerem da verificação;

III — promover auditoria nas demonstrações financeiras da Cooperativa, relativas ao exercício sociai, incluindo notas explicativas exigidas pelas normas de regência;

IV - supervisionar e coordenar o cumprimento do sistema de controles internos;

V - coordenar, com amplos poderes, a participação da Cooperativa e demais filiadas no Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis, inclusive, em nome delas, firmando compromisso de honrar as obrigações dai decorrentes e as contraídas por movimentações na conta RESERVA BANCÁRIA e utilização de linhas de liquidez, podendo determinar, por decisão do Conselho de Administração, a exclusão da Cooperativa se deixar de cumprir qualquer das regras previstas no convênio especifico;

VI - instituir e administrar, inclusive em conjunto com o BANCOOB, fundo garantidor de liquidez do SICOOB;

VII - acompanhar, diretamente, por profissional que designar - a quem a Cooperativa deve conferir os necessários poderes e assegurar plenas condições de trabalho, a administração desta, temporariamente, quando o quadro de irregularidades ou a situação econômico-financeira representar/denotar risco para a. solidez da própria Sociedade e/ou do SICOOB.

Ou seja, a Cooperativa Central tinha poderes de gestão em relação a suas filiadas e, nesta condição, não há como dissociar a Cooperativa Central MT/MS de suas filiadas, em especial a Cooperativa Pantanal, que encerrou sua atividade e deixou seus associados e correntistas, que nela confiavam, com prejuízos.

Aliás, o exame dos documentos relativos ao estatuto, regimento interno e contrato de adesão, visualiza-se uma verdadeira simbiose
financeira, administrativa e fiscalizatória entre os entes cooperados
. A toda evidência, o ente singular se encontra sujeito ao controle da Cooperativa Central.

Nessa linha, não há como afastar a solidariedade da apelante a título de responder pelo prejuízo causado pela sua filiada, Cooperativa Pantanal, no caso a restituição do valor constante em conta corrente dos apelados e retido após o fechamento da cooperativa filiada, o que implica, por consequência, na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C NULIDADE DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA COOPERATIVA PANTANAL –SICOOB CENTRAL MT/MS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDAADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO – REJEITADA - SOLIDARIEDADE – RECONHECIMENTO EM RAZÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
- RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL - CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1 – A solidariedade é instituto que não se presume. 2 – Na hipótese, presente expressa previsão contratual a configurar a solidariedade entre Cooperativa Central e Cooperativa Singular. 3 – Sentença singular modificada apenas no tocante ao início da incidência de juros sobre o valor concernente ao dano moral, que deve sê-lo a partir de sua fixação, por inteligência do art. 407 do Código Civil Brasileiro. 4 – Ausente qualquer manifestação posterior à prolação da sentença pelos patronos dos Apelados, mantem-se em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação o percentual fixado pelo juízo singular.

(N.U 0027686-80.2008.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

Posto isso, nega-se provimento ao recurso da Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob Central MT/MS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021